Tribunal: TCU
Processo: 003.552/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tomada de contas especial autuada, em cumprimento à determinação expedida em representação, para tratar da alocação irregular, com ônus para o SENAC/ARRJ, de funcionária da instituição para trabalhar como governanta na residência do ex-governador do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao determinado no item 1.7.4. do Acórdão 1116/2019-TCU-Primeira Câmara , por ocasião do julgamento de representação objeto do TC Processo 003.742/2017-2 , relativa a irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Social do Comércio (Sesc) no estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual as Sras. Carla Carvalho Hermansson, Gladys Silva Falci de Castro Oliveira e Adriana de Lourdes Ancelmo; 9.2. arquivar o processo em relação a Antônio Carlos Bezerra e Maria Iris de Carvalho Miranda, com fundamento nos arts. 6o, II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, Ione Brasil Macedo, Orlando Santos Diniz e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de Sônia Ferreira Baptista e Maria Angélica dos Santos Miranda; 9.5. julgar irregulares as contas de Sônia Ferreira Baptista, Maria Angélica dos Santos Miranda, Ione Brasil Macedo, Orlando Santos Diniz e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.6. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: 9.6.1. Débito solidário atribuído a Sônia Ferreira Baptista, Orlando Santos Diniz e Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2004 6.579,43 31/3/2004 6.515,53 30/4/2004 6.515,53 31/5/2004 6.515,53 30/6/2004 7.467,45 31/7/2004 6.973,56 31/8/2004 6.973,56 30/9/2004 6.973,56 31/10/2004 6.973,56 30/11/2004 10.169,78 31/12/2004 13.365,99 31/1/2005 6.973,56 28/2/2005 15.713,75 31/3/2005 10.320,85 30/4/2005 6.973,56 31/5/2005 6.973,56 30/6/2005 7.968,22 31/7/2005 7.440,79 31/8/2005 7.440,79 30/9/2005 7.440,79 31/10/2005 7.440,79 30/11/2005 10.417,11 31/12/2005 14.881,58 31/1/2006 7.440,79 28/2/2006 15.476,83 31/3/2006 7.837,62 30/4/2006 7.440,79 31/5/2006 7.440,79 30/6/2006 7.440,79 31/7/2006 8.397,68 31/8/2006 7.738,42 30/9/2006 7.738,42 31/10/2006 7.738,42 30/11/2006 7.738,42 31/12/2006 15.476,84 31/1/2007 7.738,42 28/2/2007 15.786,41 31/3/2007 8.460,66 30/4/2007 7.738,42 31/5/2007 7.738,42 30/6/2007 8.400,50 31/7/2007 8.047,96 31/8/2007 8.047,96 30/9/2007 8.047,96 31/10/2007 8.047,96 30/11/2007 8.047,96 31/12/2007 16.095,92 31/1/2008 8.047,96 28/2/2008 17.061,67 31/3/2008 8.155,25 30/4/2008 8.047,96 31/5/2008 8.047,96 30/6/2008 13.409,14 31/7/2008 8.530,84 31/8/2008 8.530,84 30/9/2008 8.530,84 31/10/2008 8.530,84 30/11/2008 8.530,84 31/12/2008 17.061,68 31/1/2009 8.530,84 28/2/2009 13.600,49 31/3/2009 9.725,15 30/4/2009 8.530,84 31/5/2009 8.530,84 30/6/2009 8.530,84 31/7/2009 10.131,39 31/8/2009 9.042,69 30/9/2009 9.042,69 31/10/2009 9.042,69 30/11/2009 12.659,77 31/12/2009 18.085,38 31/1/2010 9.042,69 28/2/2010 15.432,86 31/3/2010 9.283,85 30/4/2010 9.042,69 31/5/2010 9.042,69 30/6/2010 9.042,69 31/7/2010 9.042,69 31/8/2010 11.118,09 30/9/2010 9.540,04 31/10/2010 9.553,46 30/11/2010 14.310,06 31/12/2010 19.080,08 31/1/2011 9.540,04 28/2/2011 15.645,66 31/3/2011 15.200,46 30/4/2011 9.540,04 31/5/2011 9.540,04 30/6/2011 9.540,04 31/7/2011 11.431,10 31/8/2011 10.141,06 30/9/2011 10.141,06 31/10/2011 10.141,06 30/11/2011 15.211,59 31/12/2011 20.282,12 31/1/2012 10.141,06 28/2/2012 10.141,06 31/3/2012 12.642,53 30/4/2012 15.414,38 31/5/2012 10.141,06 30/6/2012 16.259,50 9.6.2. Débito solidário atribuído a Maria Angélica dos Santos Miranda e Orlando Santos Diniz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/3/2003 8.879,60 30/4/2003 8.501,60 31/5/2003 8.501,60 30/6/2003 10.218,90 31/7/2003 9.324,55 31/8/2003 9.324,55 30/9/2003 9.324,55 31/10/2003 9.324,55 30/11/2003 14.376,21 31/12/2003 18.674,50 31/1/2004 10.147,91 28/2/2004 10.147,91 31/3/2004 14.545,34 30/4/2004 10.147,91 31/5/2004 10.147,91 30/6/2004 11.606,41 31/7/2004 10.858,26 31/8/2004 10.858,26 30/9/2004 10.858,26 31/10/2004 10.858,26 30/11/2004 16.287,39 31/12/2004 21.716,52 31/1/2005 10.858,26 28/2/2005 10.858,26 31/3/2005 10.858,26 30/4/2005 10.858,26 31/5/2005 10.858,26 30/6/2005 12.373,46 31/7/2005 11.585,76 31/8/2005 20.082,00 30/9/2005 11.585,76 31/10/2005 11.585,76 30/11/2005 16.220,06 31/12/2005 23.171,52 31/1/2006 11.585,76 28/2/2006 11.585,76 31/3/2006 24.175,63 30/4/2006 12.126,43 31/5/2006 11.585,76 30/6/2006 11.585,76 31/7/2006 13.040,08 31/8/2006 12.049,22 30/9/2006 12.049,22 31/10/2006 12.049,22 30/11/2006 12.049,22 31/12/2006 24.098,44 31/1/2007 12.049,22 28/2/2007 12.049,22 31/3/2007 29.319,77 30/4/2007 12.049,22 31/5/2007 12.049,22 30/6/2007 13.056,16 31/7/2007 12.531,19 31/8/2007 12.531,19 30/9/2007 12.531,19 31/10/2007 12.531,19 30/11/2007 17.543,67 31/12/2007 25.062,38 31/1/2008 12.531,19 28/2/2008 12.531,19 31/3/2008 17.780,38 30/4/2008 12.712,18 31/5/2008 12.531,19 30/6/2008 20.806,46 31/7/2008 13.283,06 31/8/2008 13.283,06 30/9/2008 13.283,06 31/10/2008 13.283,06 31/11/2008 18.596,28 31/12/2008 26.566,12 31/1/2009 13.283,06 28/2/2009 13.283,06 31/3/2009 19.039,06 30/4/2009 13.283,06 31/5/2009 13.283,06 30/6/2009 13.283,06 31/7/2009 15.739,00 31/8/2009 14.080,04 30/9/2009 14.080,04 31/10/2009 14.080,04 30/11/2009 19.712,06 31/12/2009 28.160,08 31/1/2010 14.080,04 28/2/2010 14.080,04 31/3/2010 24.405,43 30/4/2010 14.080,04 31/5/2010 14.080,04 30/6/2010 14.080,04 31/7/2010 14.080,04 31/8/2010 17.263,64 30/9/2010 14.854,44 31/10/2010 14.854,44 30/11/2010 22.281,66 31/12/2010 29.708,88 31/1/2011 14.854,44 28/2/2011 14.854,44 31/3/2011 28.718,58 30/4/2011 14.854,44 31/5/2011 14.854,44 30/6/2011 14.854,44 31/7/2011 17.749,93 31/8/2011 15.790,27 30/9/2011 15.790,27 31/10/2011 15.790,27 30/11/2011 23.685,40 31/12/2011 31.580,54 31/1/2012 15.790,27 28/2/2012 15.790,27 31/3/2012 15.790,27 30/4/2012 15.790,27 31/5/2012 15.790,27 30/6/2012 17.929,01 31/7/2012 41.480,43 31/8/2012 16.816,64 30/9/2012 16.816,64 31/10/2012 16.816,64 30/11/2012 25.224,96 31/12/2012 33.633,28 31/1/2013 16.816,64 28/2/2013 16.816,64 31/3/2013 16.816,64 30/4/2013 24.103,85 31/5/2013 16.816,64 30/6/2013 16.816,64 31/7/2013 16.816,64 31/8/2013 16.816,64 30/9/2013 16.816,64 31/10/2013 98.482,73 9.7. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: 9.7.1. Débito solidário atribuído a Ione Brasil Macedo e Orlando Santos Diniz: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/7/2004 948,84 27/8/2004 2.587,77 28/9/2004 2.587,77 28/10/2004 2.587,77 26/11/2004 2.587,77 17/12/2004 3.666,00 28/1/2005 2.587,77 28/2/2005 2.587,77 28/3/2005 2.587,77 28/4/2005 2.587,77 25/5/2005 2.587,77 28/6/2005 3.061,32 28/7/2005 2.745,62 26/8/2005 3.660,83 28/9/2005 2.745,62 28/10/2005 2.745,62 28/11/2005 2.745,62 28/12/2005 5.491,24 27/1/2006 2.745,62 24/2/2006 2.745,62 28/3/2006 2.745,62 28/4/2006 2.745,62 26/5/2006 2.745,62 28/6/2006 2.745,62 28/7/2006 2.745,62 28/8/2006 4.392,99 28/9/2006 2.882,90 27/10/2006 2.882,90 28/11/2006 2.882,90 22/12/2006 5.765,80 26/1/2007 2.882,90 28/2/2007 4.967,87 28/3/2007 4.967,87 27/4/2007 4.967,87 28/5/2007 4.967,87 28/6/2007 5.564,00 27/7/2007 5.166,58 28/8/2007 6.888,77 28/9/2007 5.166,58 26/10/2007 5.166,58 28/11/2007 5.166,58 21/12/2007 10.333,16 28/1/2008 5.166,58 28/2/2008 5.166,58 28/3/2008 5.166,58 28/4/2008 5.166,58 28/5/2008 5.166,58 27/6/2008 6.096,55 28/7/2008 5.476,57 28/8/2008 7.302,09 26/9/2008 5.476,57 28/10/2008 5.476,57 28/11/2008 5.476,57 30/12/2008 10.953,14 30/1/2009 5.476,57 27/2/2009 8.214,85 31/3/2009 5.476,57 30/4/2009 5.476,57 29/5/2009 6.735,49 30/6/2009 5.476,57 31/7/2009 6.866,47 31/8/2009 7.681,72 30/9/2009 12.930,64 30/10/2009 7.139,62 30/11/2009 7.139,62 18/12/2009 14.633,31 29/1/2010 7.139,62 26/2/2010 7.139,62 31/3/2010 7.139,62 30/4/2010 7.139,62 31/5/2010 7.139,62 30/6/2010 7.139,62 30/7/2010 7.139,62 31/8/2010 11.406,74 30/9/2010 7.575,14 29/10/2010 7.575,14 30/11/2010 7.575,14 20/12/2010 15.150,28 31/1/2011 7.575,14 28/2/2011 7.575,14 31/3/2011 7.575,14 29/4/2011 7.575,14 31/5/2011 7.575,14 30/6/2011 7.575,14 29/7/2011 9.006,83 31/8/2011 8.052,37 30/9/2011 8.052,37 31/10/2011 8.052,37 30/11/2011 8.052,37 20/12/2011 16.510,83 31/1/2012 8.052,37 29/2/2012 8.052,37 31/3/2012 8.052,37 30/4/2012 8.052,37 31/5/2012 16.628,14 30/6/2012 2.858,60 31/7/2012 8.575,77 31/8/2012 8.575,77 28/9/2012 8.575,77 31/10/2012 8.575,77 30/11/2012 8.575,77 27/12/2012 72.970,49 9.8. aplicar, aos responsáveis abaixo, multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Sônia Ferreira Baptista 120.000,00 Maria Angélica dos Santos Miranda 240.000,00 Ione Brasil Macedo 75.000,00 Orlando Santos Diniz 425.000,00 Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho 120.000,00 9.9. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.11. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. enviar cópia deste acórdão à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis; 9.13. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.